Tribunal: CARF
Processo: 11128.721479/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.721479/2016-77
RESOLUÇÃO
3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DC LOGISTICS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do processo administrativo até o trânsito em julgado das ações tratadas no Tema
Repetitivo STJ 1.293.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 16-076.577, da 21a Turma da DRJ/SP1, proferido em 15 de março de 2017, que assim relatou o
feito:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721479/2016-77
2
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 20/05/2016, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 10.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as
informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que
executou, identificadas em Tabela anexa, parte constante deste Auto, na forma e
no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de
dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008.
A obrigatoriedade de prestar informações sobre cargas e escalas de navios está
normatizada na IN RFB n° 800/2007.

OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 19/06/2012
O Agente de Carga DC LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ N°74182593000190, concluiu
a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
(CE)MBL
151205108355865 a destempo em/a partir de 19/06/2012 18:35, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151205111785468.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) NYKU3368968, pelo Navio M/V CONTI
HARMONY, em sua viagem 003SN, com atracação registrada em 21/06/2012
14:50. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da
embarcação para a carga são:
 Escala
12000201743,
Manifesto
Eletrônico
1512501305697,
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205108355865 e Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205111785468.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205108355865
foi incluído em 14/06/2012 14:45, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.

OCORRÊNCIA N° 2 - DATA DE REFERÊNCIA 21/06/2012
O Agente de Carga DC LOGISTICS BRASIL LTDA, CNPJ N°74182593000190, concluiu
a
desconsolidação
relativa
ao
Conhecimento
Eletrônico
(CE)MBL
151205107857328 a destempo em/a partir de 21/06/2012 17:52, segundo o
prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721479/2016-77
3
com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE)
Agregado(s) HBL 151205113882061.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) CAXU7452412, pelo Navio M/V SINGAPORE, em
sua viagem 1222SN, com atracação registrada em 23/06/2012 10:17. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são:
 Escala
12000197240,
Manifesto
Eletrônico
1512501299778,
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205107857328 e Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL 151205113882061.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e
oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151205107857328
foi incluído em 13/06/2012 19:49, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n°
37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de
29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 08/06/2016 (fls.
43) o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 30/06/2015,
na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 46 à 78, instaurando
assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
 Da impossibilidade de lavratura do auto de infração;
 Da inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do auto de
infração;
 Da ilegitimidade da impugnante para figurar no polo passivo da autuação;
 Da inexistência da penalidade;
 Da denúncia espontânea e da exclusão de penalidade;
 Da desproporcionalidade da multa;
 Da relevação da penalidade.
• DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721479/2016-77
4
1. Seja recebida e conhecida a impugnação, com os documentos que a
instruem, com a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário
insculpido no Auto de Infração n° 0817800/05280/16, com escopo no artigo
151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
2. Seja integralmente acatada a presente impugnação, para o fim de ser
cancelada a autuação, por insubsistente, arquivando-se o processo, como
de direito.
3. Seja reconhecida e declarada a impossibilidade de lavratura de auto de
infração, nos termos dispostos no item II.I.
4. Seja reconhecida e declarada a incompleta descrição dos fatos, e
consequente nulidade do auto de infração, nos termos dispostos no item
II.II.
5. Seja reconhecida e declarada a ilegitimidade da Impugnante, nos termos
dispostos no item II.III.
6. Seja reconhecida e declarada a caracterização da denuncia espontânea,
com a consequente exclusão de penalidade, nos termos dispostos no item
III.II.
7. Seja reconhecida e declarada a desproporcionalidade da multa, nos
termos do item III.III.
8. Seja reconhecida e declarada a relevação da penalidade, nos termos do
item III.IV.
O acórdão recorrido, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/06/2012
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
O autuado foi impelido a agir em virtude de um ato da fiscalização: o bloqueio do
sistema.
A lei designou como responsável solidário o representante no País do
transportador estrangeiro.
O exame da proporcionalidade entre o fato infracional e o valor da multa não é
passível de exame neste foro, porquanto a autoridade administrativa não pode
usurpar a competência do legislador para alterar o valor da multa definido na lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário do Contribuinte repete, ipsis litteris, os termos da Impugnação
apresentada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721479/2016-77
5
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

O presente feito decorre da exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003, portanto,
trata-se de processo administrativo de apuração de infração aduaneira (fl. 11):

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721479/2016-77
6
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, o Contribuinte recorrente foi intimado da decisão de 1o
Instância em 22/03/2017 (fl. 125) e interpôs o recurso Voluntário em 20/04/2017 (fl. 118). Os
autos foram recebidos neste CARF em 25/04/2017 e o presente feito está sendo incluído em pauta
de julgamento em abril de 2025.
Desse modo, há indicativo do transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto,
com indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito.

Assinado Digitalmente

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.002 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.721479/2016-77
7
Tatiana Josefovicz Belisário